Tribunal: STF
Processo: AI 557590
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE  À LUZ DO
QUADRO FÁTICO CONSTANTE DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, das
 Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.